Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728504-03.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a qual dispõe acerca do mandado de segurança, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Diante da necessária observância do preceito legal mencionado, extrai-se, da análise das provas até aqui trazidas pelo impetrante, em especial do ato administrativo contra o qual o presente writ fora impetrado (ID Num. 49022474), que a combatida intimação demolitória não fora lavrada (praticada) pelo Secretário de Governo indicado como autoridade coatora, mas sim por agente pública hierarquicamente inferior. Nesse contexto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao impetrante para: (i) esclarecer acerca da legitimidade passiva do Secretário de Governo exclusivamente indicado como autoridade coatora; e (ii) indicar a agente pública responsável pela lavratura da intimação demolitória objeto deste mandamus como autoridade coatora capaz de integrar a presente demanda. Registre-se que, nos termos da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Teoria da Encampação somente é aplicável quando caracterizada, entre outros requisitos, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Assim, se ficar configurada a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo indicado como autoridade coatora, esta implicará na incompetência desta Eg. Câmara Cível para processar e julgar o presente feito. Cumpra-se, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora